Tribunal: STF
Processo: ARE 1449854
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. LEI Nº 11.091/2005. ENQUADRAMENTO. CARGO ORIGINÁRIO DE MOTORISTA. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE MOTORISTA, CLASSE C. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os requerentes pretendem o enquadramento na classe “D” do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, em cumprimento ao disposto no art. 18 da Lei 11.091/2005. Alegam que o Relatório da Comissão Nacional de Supervisão corrobora a necessidade de se promover a racionalização dos cargos, no qual consta expressamente a recomendação da alteração do cargo de nível “C” para o nível “D”.



    2. O pedido inicial foi julgado improcedente e os autores recorrem repisando os mesmos argumentos aduzidos na petição inicial, no sentido do descumprimento do art. 18 da Lei 11.091/2005, bem como a inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, acaso promovido esse reenquadramento mediante a racionalização dos cargos integrante do PCCTAE.



    3. O recurso não prospera, estando a sentença em sintonia com o entendimento prevalente nos tribunais sobre a matéria, a qual ora se adota como razão de decidir, em respeito ao sistema de precedentes, à estabilidade e à segurança da jurisprudência.



    4. O fato de os requerentes disporem de melhor escolaridade, com curso técnico ou superior, e a circunstância de haver relatório favorável da Comissão Nacional de Supervisão não autorizam, por si sós, o enquadramento pretendido para a classe “D”, uma vez que não atendem os requisitos legais para tanto.



    5. No particular, o Anexo VII da Lei 11.091/2005 revela que os cargos dos requerentes foram corretamente transpostos do plano de carreira anterior para a nova situação na classe “C” do cargo de motorista.



    6. No mais, não cabe ao Poder Judiciário, a seu talante, deliberar sobre os critérios para a racionalização e transposição de cargos efetivos em plano de carreira, cumprindo zelar pelo princípio da separação dos poderes, notadamente quando não se observa no caso violação às normas legais e constitucionais. O art. 18 da Lei 11.091/2005 não traduz um comando inteiramente vinculativo, havendo espaço para o mérito administrativo que não pode ser invadido.



    7. Nesse sentido, confira-se: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. LEI N. 11.091/2005. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO ORIGINÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO, CLASSE C. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enquadramento funcional dos impetrantes foi realizado com fundamento na Lei n. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que estruturou o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. 2. Nesse sentido, a circunstância de o Conselho Universitário da Universidade Federal de Viçosa ter se pronunciado favoravelmente ao pleito dos apelantes, por si só, não garante o pretendido reenquadramento para a Classe D, visto que esta atribuição, por óbvio, é do Ministério da Educação e, na hipótese, houve pronunciamento, inequivocamente, pela inviabilidade de tal requerimento. 3. Nenhuma ilegalidade ou irregularidade existe no enquadramento dos impetrantes na forma da Lei n. 11.091/2005, dado que o principal critério para o enquadramento não é a escolaridade, conforme sustenta os ora apelantes, mas, sim, o cargo anteriormente ocupado no serviço público (arts. 15 e 18 da Lei n. 11.091/2005). O cargo originário de Auxiliar Administrativo foi corretamente transposto, segundo a Tabela de Correlação constante no Anexo VII da Lei n. 11.091/2005, para o cargo de Auxiliar em Administração, Classe C, sendo incabível a pretendida transposição para o cargo de Assistente em Administração, Classe D. 4. Apelação não provida”. (AC 0012912- 66.2007.4.01.3800, JUIZ FEDERAL CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, eDJF1 05/12/2018 PAG.).



     8. Sentença confirmada.



    9. Honorários advocatícios pela parte autora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, condicionada a execução à prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a gratuidade da justiça, extinguindo-se a obrigação no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    10. Recurso da parte autora conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 6, pp. 1-2).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 2º, da mesma Carta, sob o argumento de que “a omissão do Chefe do Poder Executivo, ao editar determinado decreto regulamentar, é ilegítimo, pois sua inércia em editar determinada norma não pode conferir a prerrogativa de impedir a aplicação da lei”. (doc. eletrônico 7, p. 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim resolveu a controvérsia dos autos:



    “Os requerentes pretendem o enquadramento na classe “D” do Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação - PCCTAE, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, em cumprimento ao disposto no art. 18 da Lei 11.091/2005. Alegam que o Relatório da Comissão Nacional de Supervisão corrobora a necessidade de se promover a racionalização dos cargos, no qual consta expressamente a recomendação da alteração do cargo de nível ‘C’ para o nível ‘D’.



    [...]



    O fato de os requerentes disporem de melhor escolaridade, com curso técnico ou superior, e a circunstância de haver relatório favorável da Comissão Nacional de Supervisão não autorizam, por si sós, o enquadramento pretendido para a classe “D”, uma vez que não atendem os requisitos legais para tanto.



    No particular, o Anexo VII da Lei 11.091/2005 revela que os cargos dos requerentes foram corretamente transpostos do plano de carreira anterior para a nova situação na classe “C” do cargo de motorista.” (doc. eletrônico 6, p. 1).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO QUADRO TRANSITÓRIO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PEDIDO DE PROVIMENTO NO QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO MEDIANTE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local e ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.340.361 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2021 - grifei).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DNOCS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.309.014 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31/5/2021 - grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator